Tribunal: TJSP
Processo: 2097573-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que foi transferido de unidade prisional sob jurisdição da Comarca de Barretos para presídio sob jurisdição da Comarca de Ribeirão Preto – Alegação de que houve "falha no setor de distribuição" de Ribeirão Preto, a impedir o processamento de pedidos de benefícios executórios formulados pelo paciente – Pedido de progressão de regime prisional requerido

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que foi transferido de unidade prisional sob jurisdição da Comarca de Barretos para presídio sob jurisdição da Comarca de Ribeirão Preto – Alegação de que houve "falha no setor de distribuição" de Ribeirão Preto, a impedir o processamento de pedidos de benefícios executórios formulados pelo paciente – Pedido de progressão de regime prisional requerido diretamente nesta Corte – Informações judiciais no sentido de que o setor afetado pela falha já funciona regularmente, encontrando-se em processamento o pedido de progressão prisional – Pleito que não pode ser conhecido nesta Segunda Instância, sob pena de supressão de instância – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.